Tribunal: STF
Processo: HC 144350
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DEMORA POR PARTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO. PREJUDICIALIDADE.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).



    2. A superveniência do julgamento do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça prejudica a análise do agravo regimental. Agravo interposto com o exclusivo objetivo de insistir na tese de demora por parte da autoridade impetrada. 



    3. Agravo regimental prejudicado.